Tribunal: TJBA
Processo: 0000587-24.2008.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000587-24.2008.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAMON BALEEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO QUE ATUOU NO FEITO COMO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APENAS NAS HIPÓTESES AUTORIZADAS PELA CORTE SUPERIOR E EM VALORES COMPATÍVEIS COM AFETIVA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ARTIGO 22 § 1º DA LEI N
º
8.906/1994.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
Preliminar de inobservância do tema repetitivo 984 do S
TJ
rejeitada. A Tabela Organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora para fins de arbitramento, sem vincular o Julgador, entretanto deve-se atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Infere-se da leitura dos autos, que o Defensor Dativo nomeado nos autos, o Dr.
R
amon
B
aleeiro Santos -
OAB/BA nº
22.558
, atuou em todos os atos processuais ocorridos em sede de primeiro grau, quando instado a se manifestar.

3. O Estado da Bahia é parte integrante da lide originária por intermédio do membro do
Parquet
estadual, não podendo o referido ente estatal ser considerado terceiro estranho à lide, para fins de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios. Violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa não evidenciada.

4. No mérito, o Apelante pleiteia o arbitramento de honorários de defensor dativo “
apenas nas hipóteses autorizadas pela Corte Superior, bem como em valores compatíveis com a efetiva atuação do defensor dativo”
. No presente caso, deve-se arbitrar a verba honorária para advogado que atuou no feito como defensor dativo, em face da ausência de atuação da Defensoria Pública na Comarca, tendo como orientação o quanto estipulado na tabela organizada pelo conselho seccional da OAB. Precedentes do STJ. Garantia constitucional do dever estatal de prestar assistência gratuita aos necessitados.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0000
587-24.2008.8.05.0035
, da Vara Crime da Comarca de
Caculé
–Bahia, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
s

DANILO SANTOS SOUZA

e
JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir:

Salvador, .